Tribunal: STF
Processo: SS 3039
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO
   RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS
   DE MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   INAPLICABILIDADE NA FASE RECURSAL. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
   REGIMENTAL.
1. Embargos de declaração opostos à decisão singular
   do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
2.
   Ausência dos instrumentos de mandato da subscritora do agravo
   regimental anteriormente interposto. Inexistência de protesto por
   sua oportuna apresentação, com a devida invocação de situação de
   urgência, nos termos dos arts. 37, caput, do Código de Processo
   Civil e 5º, § 1º, da Lei 8.906/94. Defeito que somente foi sanado
   na presente interposição.
3. Inaplicabilidade do art. 13 do
   Código de Processo Civil na fase recursal. Recurso considerado
   inexistente.
4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5.
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
   se nega provimento.